Tribunal: CARF
Processo: 10860.721017/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721017/2013-51
ACÓRDÃO
2101-003.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASELL POLIOLEFINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A
FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO. SALÁRIO
INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição, os valores das utilidades oferecidas
com habitualidade aos funcionários, decorrentes da relação laboral com a
empresa, ainda que não se enquadrem no conceito de salário para os fins
do Direito do Trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721017/2013-51
2
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada contra Autos de Infração lavrados para exigência de
contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros.
Os Autos de Infração, consolidados em 27/06/2013, abrangeram o período de
janeiro a dezembro de 2010, totalizando: AIOP no 51.024.764-4 (R$ 273.141,49), referente a
contribuições patronais; AIOP no 51.024.765-2 (R$ 7.872,94), relativo à parte do segurado
empregado não retida; AIOP no 51.024.766-0 (R$ 60.983,76), concernente às contribuições
destinadas a Entidades ou Fundos - Terceiros; e AIOA no 51.024.768-7 (R$ 17.173,58), por
descumprimento de obrigação acessória.
Segundo o Relatório Fiscal, os lançamentos decorreram da constatação de
contribuições devidas à Seguridade Social não recolhidas em épocas próprias, incidentes sobre
remuneração indireta decorrente do pagamento a determinados segurados empregados a título
de gratificação férias retorno, vale-transporte e locação de veículos.
A Recorrente reconheceu como devidos e recolheu os valores relativos à
gratificação férias retorno. Contudo, contestou em sua impugnação as exigências referentes à
remuneração indireta por locação de veículo e vale-transporte pago em dinheiro, alegando
inexistir embasamento fático ou jurídico para a incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas.
A DRJ afastou as exigências relativas aos valores pagos em pecúnia a título de vale-
transporte, mas manteve as cobranças referentes à locação de veículos.
Em seu recurso voluntário, a empresa argumenta que, no lugar de reembolsar os
valores despendidos com os carros de propriedade dos funcionários, optou por locar veículos para
serem usados por funcionários que necessitam do automóvel para realização de seu trabalho.
Destaca que não se trata de veículos de luxo, que poderiam ser entendidos como benefício, mas
sim de veículos típicos de trabalho, como Renault Clio e Fiat Siena.
A recorrente ainda invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
próprio CARF que, segundo alega, já pacificou o tema em diversos pronunciamentos, atestando a
não incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos dos veículos objeto de leasing
quando estes são disponibilizados para uso profissional. Requer, assim, a reforma da decisão
recorrida e o cancelamento da exigência referente a remuneração indireta por locação de veículo.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721017/2013-51
3
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia remanescente cinge-se à caracterização dos valores relativos ao
leasing de veículos como remuneração indireta sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias. A empresa disponibilizava 14 veículos de passeio para uso de funcionários,
arcando integralmente com os custos de leasing e manutenção.
O artigo 201, § 11, da Constituição Federal estabelece que os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
A Lei no 8.212/91, em seu artigo 28, I, define como salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. O § 9o do mesmo artigo estabelece as verbas que não integram o salário de
contribuição, incluindo em sua alínea 's' "o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do
empregado (...) quando devidamente comprovadas as despesas realizadas".
A jurisprudência trabalhista, consolidada na Súmula 367 do TST, estabelece que "a
habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de
veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares".
A fiscalização constatou que a empresa mantinha frota de 14 veículos locados,
disponibilizados a funcionários que incluíam executivos de vendas, tecnologistas, gerentes
comerciais e assistentes técnicos. Os veículos eram utilizados tanto para fins empresariais quanto
particulares, sendo mantidos com os funcionários inclusive durante períodos de férias.
A política de recursos humanos da empresa estabelece tratamento distinto para os
custos de locação e as despesas com combustível. Enquanto estas últimas são reembolsadas
apenas quando vinculadas ao exercício profissional, mediante comprovação, os custos de locação
são integralmente assumidos pela empresa independentemente da natureza do uso.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721017/2013-51
4
Isto é, os funcionários podiam permanecer com os veículos durante períodos de
férias. Nestes períodos, por definição, não há prestação de serviços que justifique a
disponibilização do veículo como ferramenta de trabalho. A continuidade da disponibilização
evidencia que o benefício transcende as necessidades operacionais da empresa.
O fato de os veículos serem modelos básicos, como argumenta a Recorrente, não é
suficiente para afastar sua natureza remuneratória. Isso porque quando o empregador fornece um
bem de forma irrestrita, assumindo seus custos mesmo durante períodos sem prestação de
serviços, configura-se a utilidade habitual de que trata o art. 28, I, da Lei 8.212/91.
A Súmula 367 do TST, invocada pela Recorrente, não altera esta conclusão. Embora
estabeleça que o uso particular não descaracteriza a natureza não salarial do veículo, a súmula
condiciona este entendimento à indispensabilidade para o trabalho. No caso em análise, a forma
de disponibilização - sem controles, restrições ou vinculação efetiva com a prestação de serviços -
indica que os veículos não eram fornecidos como mera ferramenta de trabalho, mas como
benefício que integra o conjunto remuneratório.
Por todo o exposto, entendo que os valores relativos ao leasing dos veículos
caracterizam-se como remuneração indireta, integrando regularmente a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. A disponibilização irrestrita dos veículos, especialmente durante
períodos de férias, combinada com a ausência de controles sobre sua utilização, evidencia que o
benefício transcende a mera instrumentalidade para o trabalho, configurando ganho habitual sob
a forma de utilidade.
3. Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 483
DF CARF MF
Original